Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751829-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, ANA KARINA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA SEVERIANO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se os agravantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (IDs 57443035 e ss.). Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora